Tribunal: TJDFT
Processo: 0735442-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0735442-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME AGRAVADO: ANDRE BENIGNO ALVES MACEDO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência antecipada, interposto por ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME contra decisão proferida pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de despejo c/c cobrança no. 0731103-09.2023.8.07.0001, deferiu a liminar de despejo por falta de pagamento, condicionando a medida ao depósito de caução no valor de três vezes o valor do aluguel mensal. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que é possível que a caução seja no valor dos alugueres devidos pelo réu/agravante, não sendo proporcional ou razoável onerar ainda mais o autor da ação de despejo. Requer a concessão da tutela de urgência para determinar que a caução seja prestada mediante compensação com os créditos a receber, relativos aos alugueres atrasados. No mérito, requer a confirmação da liminar e a reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido no Id no. 50546501. É o relatório. DECIDO: O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo não estão presentes, haja vista que, embora haja julgados favoráveis à tese sustentada pelo autor/agravante nos autos originários, o art. 59, § 1o, da Lei 8.245/91 possibilita a concessão de liminar de despejo, desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel. Logo, a decisão recorrida cumpriu exatamente o comando legal, não havendo que se falar em probabilidade do direito ou mesmo perigo de dano o risco ao resultado útil do processo. Portanto, mediante cognição sumária, não se vislumbram presentes os requisitos do art. 300 do CPC, devendo ser indeferido o pedido de tutela de urgência antecipada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA. Comunique-se ao Juízo de origem os termos da presente decisão. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador